Tribunal: TJES
Processo: 0014361-83.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014361-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FABIO DE AGUIAR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014361-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO

APELADO: FABIO DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“(...) Consta do IP 260/2017, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de maio de 2017, por volta das 19:00 horas, na Avenida Vitória, bairro Central Carapina, nesta comarca, os denunciados CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO AGOSTINHO e FABIO DE AGUIAR, acompanhados de outros indivíduos não identificados, todos agindo em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, mataram a vítima Anderson Silva de Jesus, atingindo-o com disparos de arma de fogo e por golpes de instrumento corto-contundente na cabeça, que lhe provocaram os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 29/30.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto se verifica a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima par galgar o domínio sobre o tráfico de drogas local, eliminando eventual concorrente na disputa por pontos de venda de entorpecentes.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em via pública, próximo a um ‘trailer’ de lanches, quando foi surpreendido pelos denunciados, sendo alvejada por disparos de arma de fogo e golpes de espada na região da cabeça, não oferecendo resistência que lhe pudesse garantir a sobrevivência (...)”.

Sobreveio o aditamento da denúncia para constar o seguinte:

“(...) Consta do IP. n° 260/2017, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de maio de 2017, por volta das 19:00h, na Avenida Vitória, bairro Central Carapina, nesta comarca, os denunciados CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO AGOSTINHO e FÁBIODE AGUIAR, acompanhados de outros indivíduos não identificados, todos agindo em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para prática docrime de homicídio contra a vítima Anderson Silva de Jesus, morta por disparos de arma de fogo e golpes de instrumento corto-contundente na cabeça contra esta, que lhe causaram as lesões
descritas laudo cadavérico de fls. 33/34, sendo a causa eficiente de sua morte.
Conforme apurado, no referido dia a vítima estava em via pública, sentada no
meio-fio da calçada, quando os denunciados, acompanhados de outros indivíduos não identificados, a abordaram e começaram a ação delituosa, sendo que, agindo em concurso, enquanto os dois autores do crime mencionado efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, um terceiro individuo se aproximou e desferiu um golpe de espada na região da cabeça da vítima.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto se verifica a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima para galgar o domínio sobre o tráfico de drogas local, eliminando eventual concorrente na disputa por pontos de venda de entorpecentes. Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em via pública, próximo a um "trailer" de lanches, quando foi surpreendida pelos denunciados e outros dois agentes, sendo alvejada subitamente pelas costas por disparos de arma de fogo e golpes de espada na região da cabeça.

Assim agindo, os denunciados CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO
AGOSTINHO e FÁBIO DE AGUIAR, v. ‘CEROL’ incorreram nas sanções do art. 121, $ 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) n/f do art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, tendo, por outro lado, sido absolvido o réu Fábio de Aguiar.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Do mesmo modo, sustenta o Parquet que o réu Fabio de Aguiar deve ser submetido a novo júri, eis que a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu, revela-se contrária à prova dos autos.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e as defesas, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante Carlos Diego e absolvição do réu Fabio de A
guiar.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença
.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) Pelo que ouviu, os fatos ocorreram como descritos na denúncia; que não presenciou os fatos; que não estava no local; que estava dentro de casa;
que ouviu dizer que foram Diego e Fábio, mas não tem certeza; que não ouviu de pessoas que presenciaram os fatos e sim de comentários da rua; que o ex-namorado da declarante estava trabalhando no trailer perto do local dos fatos; que os acusados são traficantes conhecidos no bairro;
que a declarante não tem medo deles mas não sabe se a população tem; que no momento estava em casa, pegou sua filha e se escondeu com medo dos tiros;
que quando saiu para a rua, já tinha acontecido o fato e as pessoas estavam comentando; que não viu um rapaz dando golpe de espada na vítima; que tinham muitas pessoas na rua na hora;
que ouviu as conversas de quem matou no outro dia; que não chegou perto do corpo, pois não teve coragem; que conhece Diego, pois todos se conhecem; A PROMOTORA ADVERTIU A TESTEMUNHA SOBRE SEU DEVER DE FALAR A VERDADE; que ninguém na delegacia obrigou a declarante a assinar nada, mas que fizeram muitas perguntas e a declarante acabou ficando nervosa; que ficou surpresa por ser intimada; que ouviu dizer que “Fabinho Cerol” e Diego estavam a frente desse tiroteio, pois “Fabinho Cerol” estava tentando retomar o controle do tráfico de drogas; que circulou um áudio que foi gravado no momento dos tiros; que no áudio era possível ouvir os tiros e as pessoas gritando, não sendo possível entender o que falavam;
que perguntada se reconheceu a voz de Diego no áudio dizendo “bota a cara pô” e “é Central Carapina, porra”, a declarante diz que sim; que ouviu que momentos antes a pessoa do Diego passou armada e falou que não era para ninguém ficar na rua, momento em que a declarante desceu para sua casa;
que ouviu dizer que depois disso um indivíduo desceu armado atirando em Anderson e depois Diego também atirou; que ouviu dizer sobre os fatos, não tendo visto; que já conhecia Diego e Fábio do bairro;
que confirma que disse que as pessoas foram unânimes em afirmar que um rapaz de Carapina Grande atirou primeiro e depois Diego
(...)” (depoimento da Testemunha Sigilosa nº 63/2017, em juízo).

“(...) que estava na igreja e foram chamar o declarante avvisando que tinham matado um colega do declarante; que ficou surpreso porque não sabia que a vítima mexia com algo errado; que quando foi ver a vítima estava lá morta; que a vítima tinha sido presa por envolvimento no tráfico e quando saiu, ficou com tornozeleira; que a vítima tirou a tornozeleira por conta própria e foi preso novamente, e só sabe isso da vida dele;
que ficou sabendo que chegou uns rapazes e conversaram com a vítima e deram uns tiros no rosto dele, quando a vítima caiu e deram mais tiros; que segundo informações deram uns 18 tiros; que não sabe quem atirou; que ouviu dizer que os autores eram Diego e Fábio;
que foi chamado na DHPP e devido aos comentários que ouviu, disse ao delegado que surgiu os comentários que foram eles (Diego e Fábio); que em momento algum afirma que foi eles, porque depois chegaram pessoas para o declarante que viram o homicídio e falaram que não foram eles (Diego e Fábio); que a cunhada do declarante que contou que não foram eles, pois ela estava próximo ao local que aconteceram os fatos; que a cunhada do declarante não soube falar quem atirou, por não conhecer; que não tem contato com os réus e não pode afirmar que são pessoas temidas no bairro, apesar de conhecer; que a vida do declarante é trabalhar, e não tem contato com os réus; que não recebeu ameaça; que confirma seu depoimento prestado em sede judicial; que teve o áudio e ao ouvir começou a analisar; que acredita que o áudio era antigo; que tinha um áudio e imagens do corpo (...)” (Depoimento da testemunha sigilosa nº 31/2017, em juízo).

“(...) “que conhece os acusados pelo nome; que são conhecidos por atuarem nos crimes de homicídio e no tráfico;
que o Fábio e o Diego já são antigos no bairro, e que eles eram do tráfico da “Vala”; que o Diego é envolvido em homicídios desde a adolescência;
que quando assumiu a delegacia de homicídios da Serra, em 2016, e no ano de 2017, ocorreram 22 homicídios no bairro Central Carapina, e foi o bairro que mais matou no estado do Espírito Santo; que 46 pessoas foram presas nesses 22 homicídios e a maioriados homicídios que ocorreram no início de 2017 foi atribuída ao pessoal da “Vala”;
que o Fábio Aguiar, antigamente dominava o tráfico da “Vala” e ele teve uma desavença com “Vinicinho Preto” que está preso por homicídio, e ele foi expulso da “Vala” na época, tirando ele de Central Carapina;
que quem assumiu foi “Vinicinho”, “Diego Mosntro” morto em abril de 2017, e
como foram prendendo a maioria dos homicidas da região da “Vala”, o Fábio Aguiar viu a possibilidade do enfraquecimento da “Vala”, começou a dar ataques, quase todos os fins de semana, juntamente com o Diego;
que sobre esse homicídio em questão, a vítima Baiano, foi liberado em uma audiência pois estava preso por tráfico, sendo morto 04 dias depois, no domingo; que ele estava sentado em um trailer e a rua estava lotada, tinham várias pessoas, tendo o declarante ido no local pessoalmente e conversado com várias pessoas;
que as pessoas foram unânimes em afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Diego foi um dos executores que efetuou vários disparos na vítima na frente de todo mundo, de cara limpa; que ele (Diego) é perigoso, e todos o conhecem ele ali no bairro; que foi difícil convencer algumas testemunhas e algumas foram mas com muito medo, inclusive familiares da vítima; que foi gravado um áudio que é a voz do Diego, todos sabem que a voz é dele, e foi tentado realizar perícia nesse áudio, mas o perito informou que não seria possível porque tinham poucas palavras e não dava para fazer o exame;
que não foi o Diego sozinho e tinham mais participantes; que estavam unidos o tráfico do “Ponto Final” de Carapina Grande, com o tráfico do Fábio; que eles se uniram para tentar retomar o tráfico da “Vala”; que como esses indivíduos de Carapina Grande não era conhecidos da população, não foi possível fazer o reconhecimento; que todos da rua foram unânimes em dizer que o Diego tinha participado desse homicídio; que o declarante na época representou pela interceptação telefônica de Diego, haja vista que Fábio não tinha telefone cadastrado em seu nome, pois não usava telefone; [...] que o declarante e sua equipe sabiam que o Diego tinha uma Pistola calibre .380, uma Pistola .40 PT100 que foi a utilizada no crime em comento, e um Revólver calibre .38, tudo isso configurado na interceptação telefônica; que o Diego era namorado da sobrinha do Fábio de Aguiar, e foi preso da casa dela; que foi encontrado com ele uma Pistola calibre .380 com três carregadores, foi pedido balística mas não deu nessa arma; que no dia que conduziram ele para a delegacia o declarante perguntou para Diego cadê a PT100, tendo ele respondido que
“a PT100 estava com o Fábio de Aguiar, que é dele, usei ela no crime e já voltou para a mão dele”;
[...] que no áudio que eles gravaram no dia da morte do Baiano, se ouvir tem mais de 20 disparos; que na rua tinham capsulas para tudo quanto é lado e na época foi dado até um golpe de espada na cabeça da vítima;
que perguntado da participação do Fábio no homicídio, o declarante respondeu que é até difícil ligar ele porque ele quase não aparecia;
que conversou o Fábio é muito temido, porque as pessoas que foram depor na delegacia, todas morrem de medo dele, ninguém quis colocar ele no papel; que conversou com várias pessoas informalmente e soube que ele arquitetava todo esse grupo; que todo final de semana ele estava lá, e alguns fins de semana, inclusive, ele participava dos ataques; que conversou com algumas pessoas que disseram que no dia do homicídio ele (Fábio) estava no bairro, passou pelo local do crime e depois vieram o Diego e mais os comparsas e executaram a vítima;
que o Fábio não participou da execução; que o Fábio era o mentor de tudo, ele que estava à frente de tudo, comandava ataque; [...] que a maior dificuldade é conseguir testemunhas; [
...] que nesse caso em específico, o declarante foi até o bairro, conversou com várias pessoas e todas apontaram a autoria, mas convencer a depor em um caso de homicídio que teve requintes de crueldade, tendo em vista que a vítima estava sentada, desarmada, não estava com movimento no tráfico mais, tinha acabado de sair da cadeia, estava quieto e além de ter tomado muitos disparos, ainda deram uma espadada na cabeça dele;
que se for olhar o laudo cadavérico, quase cortaram o pescoço da vítima; que foi um homicídio na frente de todos da população, um domingo à noite, 19:00hrs; que conhece bem o bairro e esse horário ficam várias pessoas na rua e isso foi uma forma de amedrontar as pessoas a não encorajar que elas prestassem depoimento;
que escutou de várias pessoas a autoria do homicídio, principalmente do Diego que na época estava acelerado, quase todos os fins de semana; que acompanhou a oitiva das testemunhas sigilosas; que as testemunhas sigilosas tinham noção do que estavam falando, mas tinham muito medo; que uma das testemunhas sigilosas ainda falou que depois do homicídio passou pelo Diego armado que encarava a testemunha com o olhar de tipo: “ó, cuidado com o que você vai falar”; que inclusive, essa testemunha relatou até do Fábio, mas que sobre este, ninguém coloca no papel, por terem muito medo dele; que falaram do Diego porque ele fez foi escancarado [...]” (Depoimento do Delegado de Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori, em juízo).

“(...) que tem guerra de tráfico contra os réus; que os réus já tentaram matar o declarante e o declarante já tentou matar os réus; que não presenciou os fatos; que estava preso no dia dos fatos; que ficou sabendo que eles (Diego e Fábio) mataram, tentaram arrancar a cabeça mas não conseguiram; que ficou sabendo que “Dieguinho” e “Fabinho” mataram; que quem contou isso para o declarante foram seus amigos lá de dentro mesmo; que conhecia a vítima do bairro; que a vítima não era do mesmo tráfico que o declarante; que a vítima traficava em boca diferente; que a vítima traficava antes de ser preso e depois não; que já traficou para “Fabinho” e depois virou inimigo dele por causa do tráfico; que confirma seu depoimento em sede de inquérito policial; que os acusados são temidos no bairro até hoje; que quando soube da notícia já estava preso; que não se recorda de quando foi preso quem contou para o declarante os fatos; que tá preso desde que foi apreendido, não tendo sido solto e voltado de novo para a prisão; que a pessoa que contou o fato para o declarante era do bairro também; que se não se engana Fábio estava morando em Ecoporanga; que Fábio tinha uma boca de fumo lá também (em Ecoporanga); que recebe visitas no IASES de seus familiares (...)” (Depoimento do informante João Vitor Elizeta, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante C
arlos Diego, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Da mesma forma, agiu corretamente o Conselho de Sentença em absolver Fábio de Aguiar.

Isso porque, em que pese a existência de relatos de que Fábio era temido pela comunidade, inexistem provas inequívocas de que ele teria contribuído, de modo efetivo, para o crime em questão.

Dando continuidade, busca a defesa
de Carlos Diego a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, v
erifico que a pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.